Tribunal: TJSP
Processo: 1008752-37.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Crédito direto ao consumidor (CDC) contratado em 05/08/2021 – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato com parcelas de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Crédito direto ao consumidor (CDC) contratado em 05/08/2021 – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Tarifa de cadastro (TC) – Possibilidade de cobrança – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro do contrato – Serviço relativo à Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o, fine – Valor não abusivo – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – IOF – Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.